Tribunal: TJES
Processo: 0004425-76.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0004425-76.2021.8.08.0021

APELANTE
:
MARCELO ALEXANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
F
URTO
.
PROVAS A
UTORIA E MATERIALIDADE -
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REQUISITOS – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – AFASTAMENTO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA
– ANTECEDENTES – ADEQUAÇÃO – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO –

RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Conforme as provas apresentadas nos autos, certa restou consignada a autoria e materialidade do crime em apuração, tendo em vista que o acusado foi detido no local dos fatos, de posse da
res furtiva
, reconhecido pelas testemunhas em juízo
.

2. Conforme
entendimento já externado nesta corte: A insignificância deve ser aferida levando-se em consideração não só o valor da coisa subtraída, mas,
também, outras circunstâncias capazes de demonstrar que a conduta foi ofensiva e reprovável, revelando-se incabível a aplicação do referido princípio na hipótese vertente, em que o delito foi praticado mediante escalada e durante o repouso noturno, sendo o denunciado reincidente e portador de maus antecedentes, inclusive por diversos crimes da mesma natureza patrimonial
.
[...]
Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 045140000071, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022
.

3.
O regime inicial de pena fixado em
semiaberto
deve ser mantido
em razão da reincidência do acusado
.

4
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _____/_____/___

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004425-76.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO ALEXANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0004425-76.2021.8.08.0021

APELANTE
:
MARCELO ALEXANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
F
URTO
.
PROVAS A
UTORIA E MATERIALIDADE -
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REQUISITOS – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – AFASTAMENTO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA
– ANTECEDENTES – ADEQUAÇÃO – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO –

RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Conforme as provas apresentadas nos autos, certa restou consignada a autoria e materialidade do crime em apuração, tendo em vista que o acusado foi detido no local dos fatos, de posse da
res furtiva
, reconhecido pelas testemunhas em juízo
.

2. Conforme
entendimento já externado nesta corte: A insignificância deve ser aferida levando-se em consideração não só o valor da coisa subtraída, mas,
também, outras circunstâncias capazes de demonstrar que a conduta foi ofensiva e reprovável, revelando-se incabível a aplicação do referido princípio na hipótese vertente, em que o delito foi praticado mediante escalada e durante o repouso noturno, sendo o denunciado reincidente e portador de maus antecedentes, inclusive por diversos crimes da mesma natureza patrimonial
.
[...]
Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 045140000071, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022
.

3.
O regime inicial de pena fixado em
semiaberto
deve ser mantido
em razão da reincidência do acusado
.

4
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _26_/_04__/_2023_

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0004425-76.2021.8.08.0021

APELANTE
:
MARCELO ALEXANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz lançar no Relatório, t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO ALEXANDRO DOS SANTOS
no qua
l
manifesta seu inconformismo com a sentença de fls.
77/79
e verso
,
proferida pelo magistrado da
3
ª
Vara da
Comarca de
Guarapari
que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou
pela
prática do crime capitulado no artigo 155,
§4º, I
V
,
do Código Penal.

Das razões recursais (fls.
85/91
) extrai-se que a defesa do
apelante
sustenta a
usência de provas da conduta delitiva; que
cabe a acusação a prova do fato criminoso, o que não restou configurado nos autos
;
que deve ser revist
o o apenamento pela aplicação do princípio da insignificância
.
Pugna, portanto, pela absolvição do recorrente.

Contrarrazões ministeriais às fls.
93/96
onde sustenta a c
orreta fixação da pena pela
sentença. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça nos termos do evento de número
4049178
, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Em que pese a insurgência do réu quanto a sua conden
aç
ão
, ao compulsar os autos observo que a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela
prova
testemunhal colhida
.

P
rimeiramente, fixando o contexto fático do que é descrito na denúncia, é possível narrar que
O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de MARCELO o ALEXANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA, vulgo "RUSSO", e RICARDO DE AZE VEDO SANTOS, pela prática, em tese, do delito capitulado no artigo 155, §1° e §4°, 1 e IV, do Código Penal, por fato ocorrido em 17 de setembro de 2021,
onde por volta 1h30min, na Av. Meaípe, n° 31, Bairro Nova Guarapari, Guarapari-ES, os denunciados, com união de desígnios e de forma livre e consciente, durante o repouso noturno, subtraíram para si fios de energia elétrica pertencentes a Enio Lablonowsky.

Narram os autos que, na data e horário acima mencionados, os réus quebraram o portão de madeira da residência da vítima, entraram no quintal do imóvel, subiram em um muro e subtraíram fios de energia elétrica, acondicionando-os numa bolsa e fugindo em seguida. Percebendo que faltou energia elétrica em sua residência, a vítima foi para frente da casa e visualizou toda a dinâmica do ato criminoso, acionando a Polícia Militar, que prendeu os réus em flagrante delito ainda portando os objetos furtados.

Me inclino a considerar que os depoimentos que foram prestados possuem extrema relevância,
inclusive quando a vítima assevera que
:

"Que a residência do acusado tem duas frentes;. Que um é comercial, porém foi desativo, mas a energia continua sendo usada para uma parta da residência do acusado;, [...] Que a esposa do depoente tocou o sininho e falou que estava sem energia; [...] Que foi no padrão de energia e viu que os fios tinham sido arrancados; Que o depoente correu em outra frente do imóvel e viu que outros relógios também tinha sido furtados e os indivíduos já estavam fugindo em direção a Guarapari; Que o depoente ligou para a polícia e fez o acompanhamento dos acusados de carro até a polícia chegar; Que a polícia abordou os acusados ainda na rodovia e com os acusados foram encontrados vários fios e materiais utilizados para arrancar os fios; Que quando o depoente se deparou com os acusados eles já estavam com os fios nas mãos e correndo; [...] Que o depoente reconheceu o acusado Marcelo; Que lido o depoimento prestado na esfera policial, o depoente o confirma; Que o fato aconteceu por volta de 00:20; Que eram duas pessoas.

A testemunha
Bruno de Andrade Pereira, SD. PM afirmou
que
:

"Que o depoente tem lembrança do fato; Que foram acionados via CIODES e quando estavam em deslocamento para o local da ocorrência a vítima passou pela guarnição no carro dela e informou a situação para os policiais; Que nesse meio tempo de deslocamento para a casa da vítima a guarnição visualizou os dois acusados; Que o depoente reconhece o acusado aqui presente; Que conduziram dois indivíduos no dia; Que o fato foi de madrugada; Que foi encontrada bastante coisa com os acusados, bastante fio, luvinha, alicate; Que a vítima reconheceu o material subtraído e os acusados.

O acusado, em seu interrogatório disse que:

Q
ue o interrogando conheceu o acusado Ricardo no mesmo dia do fato pela parte da manhã; Que o fato narrado na denúncia é verdadeiro; Que o interrogando e o acusado Ricardo subtraíram os fios do rel
ó
gio de energia que ficava do lado de fora da casa da vítima; Que estavam catando latinh
a
e já era de madrugada quando Ricardo chamou o interrogando para pegar uns fios; Que o interrogando estava com fome e queria usar mais drogas e não tinha dinheiro; Que como estava chovendo naquele dia o interrogando não conseguiu catar muita reciclagem; Que então foi pegar os fios; Que a ideia era vender os fios.

Desta forma, ainda que judicializada a prova, a confissão do acusado quanto a autoria dos fatos agregada aos demais conteúdos apurados nos autos, demonstra patente a autoria e materialidade do delito em apuração, não prevalecendo a tese da absolvição por ausência de provas.

De outro norte, requer a defesa que seja aplicado o princípio da insignificância ao caso em apreço, afastando-se a tipicidade material do delito e, consequentemente, impondo-se a absolvição ao acusado.

Primeiramente deixo destacado que o princípio em destaque requer alguns requisitos para sua aplicação diante da existência de tipicidade formal, sendo estes:
(a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Dentro deste contexto, conforme brilhante voto externado nesta corte pelo Eminente Desembargador Adauto Dias Tristão, é certo afirmar que:

APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO DEFENSIVO - FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELA ESCALADA PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - MATÉRIA PRECLUSA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - NULIDADE AFASTADA - PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INVIABILIDADE. A insignificância deve ser aferida levando-se em consideração não só o valor da coisa subtraída, mas,
também, outras circunstâncias capazes de demonstrar que a conduta foi ofensiva e reprovável, revelando-se incabível a aplicação do referido princípio na hipótese vertente, em que o delito foi praticado mediante escalada e durante o repouso noturno, sendo o denunciado reincidente e portador de maus antecedentes, inclusive por diversos crimes da mesma natureza patrimonial
.
[...]
Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 045140000071, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022

Coerente com este entendimento, destaco que a denúncia narra a existência do concurso de agentes, qualificadora reconhecida pelo recorrente em seu interrogatório, o que afasta, com a devida adequação aos precedentes mencionados, o reduzido grau de reprovabilidade da ação do agente.

Devo deixar destacado que o estabelecimento do regime semiaberto em desfavor do recorrente, deu-se por previsão normativa do art. 33, §2º, “c” do Código Penal que dita:

o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Neste contexto, irretocável a sentença ao fixar, com base na previsão normativa vigente, a fixação do regime de pena no semiaberto, eis que o mesmo possui diversas condenações transitadas em julgado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR A ELA
PROVIMENTO
.

É como voto.